Tribunal: STF
Processo: RHC 268526
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Verifica-se a identidade entre o presente recurso e o Habeas Corpus nº 261.761/RS, o qual neguei seguimento mediante decisão proferida, em 18/09/2025. Ressalte-se, ademais, que o agravo regimental interposto na sequência não foi conhecido, com publicação do acórdão em 28/10/2025 e trânsito em julgado em 04/11/2025.

2. Observa-se que, embora o ato coator seja distinto, veiculam-se as mesmas causas de pedir e o mesmo pedido relacionado ao ajuste das frações referentes ao cumprimento de pena necessária à progressão de regime e ao livramento condicional.

3. A insurgência deduzida no presente recurso já foi objeto de análise na impetração anterior, ocasião em que se reconheceu a regularidade das frações aplicadas para fins de progressão de regime e livramento condicional. Ademais, além da ocorrência do óbice do writ como substitutivo de agravo regimental, uma vez que impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não se verificou qualquer ilegalidade manifesta. Eis o teor do pronunciamento, o qual ratifico em sua integralidade:

“Decido. 
6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.
7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 
8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato questionado, manteve a posição do Juízo da Execução. Conforme entendimento firmado, reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados devem cumprir 60% da pena total para progressão de regime, conforme o artigo 112, inciso VII, da LEP. Este percentual se aplica à integralidade da pena decorrente de tais delitos, com proibição de livramento condicional. O pronunciamento também validou o ajuste dos percentuais para crimes comuns. Confira-se:
“O Tribunal local negou provimento ao agravo aos seguintes fundamentos (fl. 42 – grifo nosso): 
[...] 
Consoante se extrai da referida decisão, a autoridade impetrada, de forma fundamentada, consignou que o paciente, que cumpre uma pena total unificada de 39 (trinta e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ostenta múltiplas condenações, sendo quatro delas por tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo. O magistrado de origem destacou, ainda, que a última condenação por este delito (Processo nº 5008653-21.2020.8.21.0073) foi praticada quando o apenado já possuía condenações anteriores transitadas em julgado por crimes da mesma natureza (Processos nº 0019887-26.2011.8.21.0033 e nº 0002381- 32.2014.8.21.0033), configurando, assim, a reincidência específica em crime hediondo. 
Com base nessa premissa, o juízo da execução determinou a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime em relação às penas por crimes hediondos, bem como a vedação expressa ao livramento condicional quanto a estes delitos, aplicando a fração de 1/1 (um inteiro), em estrita observância ao que dispõe o artigo 83, inciso V, do Código Penal. 
Ademais, determinou a incidência da fração de 1/2 (metade) para a concessão do livramento condicional em relação aos crimes comuns, em razão da reincidência genérica, e procedeu à adequação dos demais lapsos para progressão de regime, considerando a natureza de cada delito, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. 
Por fim, a decisão atacada, em um ponto que inclusive beneficia o apenado, retificou a data-base para o livramento condicional para 01FEV2014, data do início do cumprimento ininterrupto da pena. 
A decisão judicial, portanto, não se afigura, em uma análise preliminar, teratológica, desprovida de fundamentação ou manifestamente contrária à lei. Ao contrário, parece ter se pautado em uma interpretação plausível da legislação de regência, aplicando ao caso concreto as consequências jurídicas decorrentes da condição pessoal do apenado, qual seja, a de reincidente específico em crimes hediondos 
A tese de que a reincidência possui caráter pessoal e projeta seus efeitos sobre a totalidade da execução penal, e não de forma isolada para cada condenação, encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência pátria, não se podendo falar, neste momento processual, em ilegalidade flagrante. 
[...] 
Pois bem, verifica-se que o recorrente é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, visto que havia duas condenações anteriores por tráfico de drogas e foi novamente condenado pela prática de tráfico de drogas. 
Assim, o Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios (AgRg no HC n. 761.742/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/11/2022). 
Ainda sobre o tema: AgRg no HC n. 904.725/RN, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe 14/6/2024; e AgRg no HC n. 814.578/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe 18/10/2023.” (e-doc. 2, p. 72-73; grifos nossos).
9. A conclusão não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena”. (HC nº 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos). Destaco, no mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 177.123-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; grifos nossos).
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 236.298-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 03/09/2024; grifos acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 247.563-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024; grifos acrescidos)”

4. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade desta segunda irresignação. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 

5. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator